Tribunal: TJBA
Processo: 8137595-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137595-81.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: SIMAO SENA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, LUIS EDUARDO BISPO DOS SANTOS E SANTOS, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador, nos autos da ação de indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Simão Sena Batista em face de Serasa S.A., em razão da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, §2º, do CDC. A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a exclusão das anotações restritivas e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso: a ré, buscando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório; o autor, requerendo a majoração da indenização para R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação realizada exclusivamente por meios eletrônicos (SMS ou e-mail) é suficiente para atender ao requisito de prévia comunicação previsto no art. 43, §2º, do CDC; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes sem a prévia notificação por correspondência física, nos termos do art. 43, §2º, do CDC, é considerada ilegal, conforme entendimento firmado no REsp n. 2.056.285/RS e na Súmula 359 do STJ, sendo inválida a notificação exclusiva por e-mail ou SMS.

4. A comunicação realizada pela Serasa via mensagem eletrônica, sem comprovação de recebimento e leitura, não atende à exigência legal de notificação escrita por meio idôneo e efetivo.

5. Constatada a falha na prestação do serviço e a ausência de prova de inscrição preexistente válida, é devida a indenização por danos morais, os quais são presumidos in re ipsa.

6. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à extensão do dano e às circunstâncias do caso concreto, não se justificando a sua majoração ou redução.

7. A alegação de litigância de má-fé por parte do autor e de seu advogado não foi acolhida, ante a inexistência de elementos suficientes nos autos para configuração dos requisitos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, §2º; CPC/2015, arts. 80, 81, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 359 e 404; STJ, REsp nº 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.12.2008; STJ, REsp nº 2.056.285/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137595-81.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados SIMAO SENA BATISTA e SERASA S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos do voto do relator.

Salvador, .